Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DO VALOR NO CÁLCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurge-se o autor quanto ao indeferimento do abono de permanência a partir do período que cumpriu os requisitos para se aposentar, além da inclusão no cálculo da licença-prêmio das parcelas relativas ao auxílio-saúde, auxílio-alimentação e abono de permanência. Em suas razões, a recorrente sustenta a legalidade dos pedidos. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56443656) e com preparo regular (ID 56443657 - Pág. 2 e 56443658 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 56443710).
3. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
4. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento.
5. Assim, impõe-se a reforma da sentença para que seja declarado o direito do recorrido ao recebimento do abono de permanência entre 03/10/2016 (fato incontroverso) a 14/10/2016 (data em que se aposentou ID 56443647 - Pág. 116), independentemente de requerimento administrativo, no valor de RS 1.479,02 (mil quatrocentos e setenta e nove reais e dois centavos).
6. No que toca aos pedidos de inclusão dos valores a título de auxílio-saúde e auxílio-alimentação na base de cálculo da licença-prêmio, verifico que a sentença é citra petita, pois não se manifestou acerca do pedido. Tal situação enseja nulidade e impõe a cassação do julgado. Contudo, revelando-se concluída a instrução probatória, cabível a incidência da regra expressa no § 3o do art. 515 do CPC.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
8. Dessa forma, necessária a reforma da sentença para reconhecer que a parcela remuneratória de auxílio-saúde faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, juntamente com o auxílio alimentação e o abono de permanência, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio, conforme cálculos apresentados pelo recorrente, já que o recorrido não os impugnou.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente: 1) o valor de R$ 18.022,10 (dezoito mil e vinte e dois reais e dez centavos) referente à diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e o efetivamente devido; 2) o valor R$ 483,08 (quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos), referente ao período em que o autor cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação. Os valores deverão contar com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, uma vez que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.